Tribunal: TJSP
Processo: 0003284-56.1997.8.26.0152
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
De acordo com a sistemática processual civil vigente, contra acórdão não cabe agravo interno, o qual somente é admissível para impugnar decisão monocrática. Exegese do art. 1.021, caput, do CPC e art. 253 do RITJSP. Erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade e revela manifesta inadmissibilidade do recurso, hipótese em que a lei processual determina a imposição de sanção

Ementa:
De acordo com a sistemática processual civil vigente, contra acórdão não cabe agravo interno, o qual somente é admissível para impugnar decisão monocrática. Exegese do art. 1.021, caput, do CPC e art. 253 do RITJSP. Erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade e revela manifesta inadmissibilidade do recurso, hipótese em que a lei processual determina a imposição de sanção pecuniária ao agravante. Multa fixada em 1% do valor atualizado da causa.

Recurso não conhecido, com imposição de multa.